Tribunal: STF
Processo: CC 8161
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos.
    Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por Saraiva Transportes Técnicos Ltda. - em recuperação judicial, em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Recife e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição daquele juízo comum como o competente para julgar quaisquer feitos relativos à destinação do patrimônio da empresa suscitante, que se encontra em recuperação judicial. 
    Segundo consta dos autos, foi ajuizada, tendo como objeto o ressarcimento de verbas trabalhistas, reclamação trabalhista, proposta por José Rodrigues Dantas Adauto em face da empresa ora suscitante. 
    Por sua vez, alega a suscitante que peticionou, na referida reclamação, requerendo a transferência de todos os depósitos recursais existentes naqueles autos para conta vinculada à Recuperação Judicial da empresa, tendo em vista seu caráter essencial às atividades do GRUPO SARAIVA, consoante a decisão prolatada nos autos da recuperação judicial pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Recife. 
    Aduz, contudo, que a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido, determinando “a MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL em sede da justiça laboral”. 
    Sustenta que “a decisão prolatada pelo Juízo Suscitado da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho é NULA, uma vez que este não possui competência para tomar decisões que afetem o patrimônio de empresa em Recuperação Judicial”.
    Afirma, ainda, que
    “além do Juízo Trabalhista Suscitado ser incompetente para tomada de decisões que afetem o patrimônio da Suscitante, cumpre relembrar que o crédito perseguido através da Reclamação Trabalhista em questão se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial do GRUPO SARAIVA, e, portanto, deverá ser liquidado e habilitado perante o Juízo Universal, para assim, ser adimplido nos moldes do Plano de Recuperação Judicial apresentado e já aprovado pela maioria dos credores”.
    Argumenta, por fim, que “os créditos reclamados perante aquele Juízo decorrem de relação jurídica [vínculo empregatício no período entre 19/03/2009 a 22/05/2013] cuja origem é anterior ao do pedido de Recuperação Judicial, razão pela qual estão sujeitos aos seus efeitos, em conformidade com o art. 49 da Lei nº 11.101 de 2005”.
    Em razão disso, suscitou o presente conflito, endereçando-o ao Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu, liminarmente,
    “SUSPENDER os efeitos da decisão proferida pela Suscitada 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e, ato contínuo, [i] FIXAR à competência do Juízo Universal da Seção da 02ª Vara Cível de Recife/PE, único competente para decidir sobre questões que afetem o patrimônio e os negócios jurídicos da Suscitante, empresa em Recuperação Judicial, para, desta forma, [ii] DETERMINAR ainda que a referida Turma Suscitada se abstenha de efetuar quaisquer atos de constrição e/ou expropriação em face dos bens e ativos da Suscitante, e ainda, [iii] DETERMINAR a transferência dos depósitos recursais para conta vinculada ao Juízo Universal, onde tramita a Recuperação Judicial da Suscitante [vide DOC.09];”
    Por decisão monocrática, o eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte, com fundamento no art. 102, I, alínea “o” da Constituição Federal.
    Decido.
    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declararam as suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 
    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.
    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).
    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).
    Dito isso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 583.955-RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. 
    Eis a ementa do referido julgado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.
    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.
    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.
    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.
    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
    Vê-se, assim, que o ato impugnado a decisão do Tribunal Superior do Trabalho é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. 
    Nesse sentido, ainda: RE 677.921-AgR, Primeira Turma, Relatora a . Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/2014; e AI 794.836-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/2/2013. 
    Por todo o exposto e forte nos precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema, conheço do presente conflito positivo de competência, reconhecendo a competência do Juízo de Recuperação Judicial para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais, restando, desta forma, prejudicada a análise da medida liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 2ª Vara Cível de Recife.
     Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, conforme previsão do do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente